Tribunal: TJBA
Processo: 8127894-28.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8127894-28.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JAIDIMILSON EMIDIO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
THIAGO SANTOS CUNHA, RODRIGO VIANA PANZERI

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

PJ1

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEMA 1.150/STJ. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL DO SALDO. TEMA 1.387/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS APTOS A AFASTAR A DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra Decisão Monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação, mantendo a Sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de ressarcimento por suposta má gestão de conta vinculada ao PASEP.

2. A Sentença extinguiu o processo com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição decenal com base no entendimento de que o termo inicial corresponde à data do saque do saldo pelo Agravante, ocorrido em 16 de dezembro de 2014, enquanto a ação foi ajuizada apenas em 18 de julho de 2025.

3. O Agravante sustenta que o prazo prescricional somente se iniciou em 03 de outubro de 2023, data em que obteve os extratos detalhados e teve ciência inequívoca dos supostos desfalques.

II. Questão em discussão

4. A controvérsia central consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional decenal para a pretensão indenizatória por suposta má gestão de conta PASEP: se a data do saque dos valores (16/12/2014) ou a data da obtenção dos extratos detalhados (03/10/2023), à luz dos Temas 1.150 e 1.387 do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

5. A pretensão de ressarcimento de danos decorrentes de desfalques em conta individual do PASEP submete-se ao prazo prescricional de dez anos, conforme previsto no artigo 205 do Código Civil e consolidado na tese "ii" do Tema Repetitivo 1.150 do Superior Tribunal de Justiça.

6. O termo inicial da prescrição, conforme a teoria da
actio nata
, é o dia em que o titular do direito toma ciência comprovada da lesão. Em complemento e para pacificar a interpretação sobre o momento da ciência, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.387, fixou a tese de que "o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação".

7. O saque do saldo integral da conta PASEP, realizado pelo titular em 16 de dezembro de 2014, constitui o marco objetivo em que a parte teve a oportunidade real de tomar conhecimento do montante disponível e, consequentemente, da suposta inadequação dos valores creditados.

8. A solicitação e análise posterior de extratos analíticos ou microfilmagens, realizada anos depois, não possui o poder de reabrir ou postergar o prazo prescricional já consumado, sob pena de se criar uma situação de imprescritibilidade incompatível com o princípio da segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. O prazo prescricional decenal para a pretensão de ressarcimento por má gestão de conta PASEP (Tema 1.150/STJ) tem como termo inicial a data do saque integral dos valores (Tema 1.387/STJ), momento em que o titular tem ciência do saldo disponibilizado, fulminando a pretensão quando a ação é ajuizada após o decurso de mais de dez anos."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº
8127894-28.2025.8.05.0001
, tendo como Agravante,
JAIDIMILSON EMIDIO DOS SANTOS,

e Agravado,
BANCO DO BRASIL S/A.

A
cordam

os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,___de_______________de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça